Tribunal: TJDFT
Processo: 0744910-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744910-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO AUGUSTO DE ABREU COSTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LEONARDO AUGUSTO DE ABREU COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos da ação de repactuação de dívidas, ajuizada em face do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência e o benefício da gratuidade da justiça. Aduz o agravante que a decisão combatida deixou de considerar a documentação acostada aos autos, a qual demonstra de forma inequívoca sua situação de superendividamento e incapacidade financeira para arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família. Esclarece que sua renda mensal líquida encontra-se totalmente comprometida com dívidas bancárias e consignações, alcançando o percentual de 4.535,46% de comprometimento, de modo que não dispõe de qualquer margem financeira para despesas básicas. Afirma, ainda, residir atualmente com seus pais e ter buscado o Poder Judiciário justamente para se reerguer financeiramente, nos moldes previstos pela Lei no 14.181/2021, que instituiu o procedimento de repactuação de dívidas e consagrou o princípio do mínimo existencial. Salienta que, embora tenha comprovado documentalmente sua situação econômica, o magistrado indeferiu o benefício da justiça gratuita, decisão que considera injusta e contrária ao direito fundamental de acesso à justiça, previsto no art. 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, e nos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Argumenta que a jurisprudência pátria tem reconhecido que a mera renda nominal elevada não é suficiente para afastar a concessão da gratuidade de justiça, quando comprovado o comprometimento integral dos vencimentos com dívidas. Nesse sentido, transcreve julgados, os quais admitem o benefício mesmo em casos de superendividamento, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. Defende, ainda, a necessidade de reforma da decisão agravada quanto ao indeferimento da tutela de urgência, a fim de limitar os descontos mensais realizados em sua folha de pagamento e em conta corrente ao patamar máximo de 30% de seus rendimentos líquidos. Sustenta que a manutenção dos descontos em percentual superior compromete integralmente sua renda de natureza alimentar, inviabilizando sua subsistência e a de sua família. Alega que a probabilidade do direito está evidenciada pela farta documentação apresentada, a qual demonstra o comprometimento integral de seus vencimentos, e que o perigo de dano é manifesto, diante do risco concreto de não conseguir prover seu próprio sustento. Ressalta, ademais, que o pedido de repactuação de dívidas não visa à inadimplência, mas à reorganização financeira, com base no permissivo legal introduzido pela Lei no 14.181/2021. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que seja concedido o benefício da gratuidade da justiça e deferida a tutela de urgência, com a limitação dos descontos a 30% de seus rendimentos líquidos, a suspensão da exigibilidade dos valores excedentes até a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, bem como a abstenção do agravado em proceder à inclusão de seu nome em cadastros restritivos de crédito. Sem preparo, eis que a gratuidade também é objeto do presente recurso. É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Entretanto, a partir da análise dos documentos juntados aos autos de origem, não se vislumbram, neste momento processual, os requisitos necessários à concessão da tutela recursal antecipatória. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo o teor da decisão impugnada: Rejeito o pedido liminar formulado pelo Autor devendo-se prestigiar, na presente etapa processual, a autocomposição, que norteia a Lei no 14.181/21. Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo Autor uma vez que ausente hipossuficiência financeira apta à concessão do benefício. Intime-se o Autor para recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito. No mesmo prazo, emende-se a inicial a fim de que seja apresentado plano de pagamento adequado às diretrizes prescritas pelo art. 104-A e seguintes do CDC. Inicialmente, quanto à gratuidade de justiça, observo que o agravante é servidor público, com renda bruta mensal em torno de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), conforme demonstram os contracheques anexados. Ainda que alegue estar com boa parte dos vencimentos comprometida com empréstimos, parte significativa desses descontos decorre de contratações voluntárias, representando o exercício da autonomia patrimonial. Consoante já assentado por este Relator em situação análoga (AI no 0733928-55.2025.8.07.0000), a mera alegação de superendividamento não é suficiente para caracterizar a hipossuficiência econômica exigida pelos arts. 98 e 99 do CPC, devendo a parte demonstrar, de modo concreto, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. O benefício da gratuidade constitui exceção à regra geral, e, por isso, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade contributiva. No caso concreto, os extratos e contracheques indicam renda líquida expressiva, não havendo prova de encargos excepcionais ou despesas extraordinárias que justifiquem a concessão imediata da benesse. Portanto, ausente a probabilidade do direito neste particular. No que tange ao pedido de limitação dos descontos ao patamar de 30% (trinta por cento), também não se evidencia, nesta fase, a probabilidade do direito invocado. É certo que a Lei no 14.181/2021 assegura ao consumidor superendividado o direito de renegociar suas dívidas de forma global, preservando o mínimo existencial. Contudo, o rito da ação de repactuação exige o cumprimento de diversas etapas procedimentais, notadamente a audiência de conciliação com todos os credores (art. 104-A, § 1o, do CDC), para então ser possível a fixação de um plano de pagamento judicial. Como já decidiu esta Oitava Turma Cível, não é cabível, em regra, a antecipação de tutela para suspender ou limitar descontos antes da audiência de conciliação, porquanto o reconhecimento da probabilidade do direito depende de apuração minuciosa do conjunto de dívidas, dos valores envolvidos e da participação de todos os credores, sob pena de desorganizar o próprio rito legal do superendividamento. Para além disso, parte das obrigações contraídas pelo agravante refere-se a empréstimos com desconto em conta-corrente, que não se submetem à limitação de 30% (trinta por cento) prevista para os consignados em folha, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1085, segundo o qual “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto perdurar a autorização”. A antecipação da medida pleiteada, portanto, afetaria a própria essência contratual e o equilíbrio econômico-financeiro das avenças, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva, sem que haja, até o momento, a elaboração de um plano adequado de pagamento. Cumpre registrar, ainda, que os demais pedidos formulados nas razões recursais, consistentes na suspensão da exigibilidade dos valores excedentes até a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, bem como na determinação para que o agravado se abstenha de incluir o nome do agravante em cadastros de inadimplentes, não podem, neste momento, ser apreciados, uma vez que não foram objeto de análise pelo Juízo de origem, nem mesmo constam expressamente do rol de pedidos da petição inicial. O exame direto de tais pretensões por esta instância revisora implicaria indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, motivo pelo qual sua apreciação deve aguardar a manifestação inicial do magistrado a quo. Importa ressaltar, por fim, que a lei do superendividamento busca o restabelecimento do equilíbrio entre devedor e credores, sem eximir o consumidor de suas obrigações, e que o deferimento prematuro da tutela poderia acarretar risco inverso, incentivando a inadimplência e inviabilizando a conciliação futura. Dessa forma, diante da ausência de probabilidade do direito e da necessidade de instrução e contraditório prévios, não há elementos suficientes para o deferimento da tutela recursal antecipatória. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator